Tribunal: STF
Processo: HC 106634
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO A RESPALDAR A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE QUE NÃO FOI EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 




I – A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o exame da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, por constituir novo título a respaldá-la. Precedentes. 




II - Deste modo, se esse novo título prisional não foi examinado pelo Tribunal a quo, esta Corte fica impedida de apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. 




III – O pleito de transferência para o regime semiaberto não foi submetido à apreciação do STJ, o que, igualmente, impede sua análise por esta Corte. 




IV - Habeas Corpus não conhecido.